Tribunal: TJES
Processo: 5000369-91.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000369-91.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA KATIUSCIA LOPES BRUM DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000369-91.2020.8.08.0006

RECORRENTE: LORENA KATIUSCIA LOPES BRUM DA SILVA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÉBITOS REFERENTES AO VALOR PROPORCIONAL EM RAZÃO DE MUDANÇA NA DATA DO VENCIMENTO DAS FATURAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a consumidora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pleitos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC;

2.

Ab initio
, tenho que não merece prosperar a impugnação à assistência judiciária gratuita pretendida pela recorrida. Digo isso porque a ré, ora recorrida, não traz nenhuma prova acerca da suposta condição da parte autora em pagar as custas processuais. Por outro lado, a recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 1427991), que, como é cediço, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova em sentindo contrário, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, rejeito a impugnação aventada pela recorrida.

3.
Pois bem. Da análise do caso em apreço, verifico que a operadora recorrida logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança dos débitos discutidos nos autos, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, motivo pelo qual o recurso não merece provimento;

4.
Isso porque a operadora anexou aos autos informações que apontam a inexistência de falhas na prestação do seu serviço, o que refuta a tese de ocorrência de pagamento de faturas em duplicidade pela recorrente/consumidora, tendo em vista a existência dos débitos legitimamente cobrados em razão da mudança na data do vencimento das faturas referentes aos terminais utilizados por esta, de modo que as faturas nos autos discutidas se referem a valores proporcionais aos dias de utilização do serviço ante a referida mudança da data para pagamentos;

5.
Destarte, o áudio juntado com a exordial (id 1427995) faz referência à existência de faturas que seriam emitidas e deveriam ser contestadas pela consumidora, contudo, não é possível aferir se as faturas ora discutidas são aquelas mencionadas pelo atendente da recorrida, tendo em vista a ausência nos autos das demais faturas emitidas a fim de que se pudesse aferir se, de fato, houve cobrança em duplicidade, ou mesmo se as faturas questionadas pela autora seriam indevidas.

6.
Oportuno colacionar parte da sentença proferido pelo douto Magistrado
a quo, verbis: “Quanto ao pedido de restituição do valor, observa-se que a parte autora junta aos autos comprovante de pagamento dos valores que entende indevido, não tendo juntado aos autos as faturas anteriores para que este Juízo pudesse verificar se houve ou não cobrança indevida da quantia de R$14,39 e R$19,53. Consoante se constata a autora informa que possui três linhas telefônicas, contudo, não demonstra por meio de fatura/extrato detalhada dos valores que foi cobrada indevidamente para verificar o uso proporcional, pois a mera juntada de comprovante de pagamento não comprava que houve cobrança indevida de valores. Ademais, verifico em ID 6156680 - Pág. 16 e 6156680 - Pág. 17 telas sistêmicas juntadas no corpo da contestação em que demonstra os valores cobrados e pela simples análise das cobranças não restou constatado nenhuma ilegalidade, vez que houve a cobrança proporcional referente a mudança das datas.”.

7.
Deste modo, uma vez devido o pagamento, sua cobrança se caracteriza como exercício regular de direito da recorrida, sendo indevida também indenização por danos morais
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465002-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020);

8.
Deste modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.